Tribunal: STF
Processo: RE 597194
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-08-23
Data de publicação: 2011-08-23

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO OCUPANTE APENAS DE CARGO EM COMISSÃO. APOSENTADORIA. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. PROCEDIMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ART. 79 DA LC 64/02 DO ESTADO DE MINAS GERAIS. PREJUDICIALIADE DA ADI ANTERIORMENTE AJUIZADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A violação constitucional dependente da análise do malferimento de dispositivo infraconstitucional encerra violação reflexa e oblíqua, não ensejando recurso extraordinário. Precedentes: AI n. 738.145 - AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2ª Turma, DJ 25.02.11; AI n. 482.317-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma DJ 15.03.11; AI n. 646.103-AgR, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, 1ª Turma, DJ 18.03.11. 



    2. In casu:



    a) O servidor público não efetivo detentor apenas de cargo em comissão aposentado após o advento da EC 20/98 não tem direito à aposentadoria estatutária, sendo regido pelo Regime Geral de Previdência Social, nos termos do artigo 40, § 13, da CF/88 (Precedentes: AI 578.458-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 13.9.07, e RE 433.472-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 02.06.06).



    b) A Constituição Federal determina que, “ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração bem como de outro cargo temporário ou de emprego público, aplica-se o regime geral de previdência social” (artigo 40, § 13). 



    c) O procedimento segundo o qual se dará essa vinculação do servidor não efetivo com a Administração Pública ao regime geral de previdência está disciplinado na legislação infraconstitucional, em especial na Lei 8.647/93 (Precedentes: RE 148.512, Relator o Ministro Ilmar Galvão, DJ de 2.8.96; AI 157.906-AgR, Relator o Ministro Sydney Sanches, DJ de 9.12.94; AI 145.680-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 30.4.93, entre outros).



    d) A constitucionalidade do artigo 79 da Lei Complementar 64/02 do Estado de Minas Gerais foi contestada na ADI 3.106. Todavia, essa ação direta de inconstitucionalidade foi julgada prejudicada em relação àquele dispositivo, porquanto ele fora revogado por lei estadual posterior.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.